Tribunal: CARF
Processo: 10480.906078/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.906078/2010-18
ACÓRDÃO
9101-007.281 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
PETROGRAL BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SALDO NEGATIVO. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DEDUÇÃO DE RETENÇÃO NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. MATÉRIA SUMULADA. Não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência do CARF, ainda que aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. No caso, restou consolidado o
entendimento de que “É possível a utilização, para formação de saldo
negativo de IRPJ, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras cuja tributação tenha sido diferida por se encontrar a pessoa
jurídica em fase pré-operacional” (Súmula CARF no 191).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.281 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.906078/2010-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-005.512, na sessão de 22 de
julho de 2021, na qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL A legislação fiscal
permite o diferimento das receitas financeiras enquanto a pessoa jurídica se
encontra em fase pré-operacional e não veda a dedução das correspondentes
retenções na fonte para formação de saldo negativo de IRPJ no período.
O litígio decorreu de não homologação de compensação com saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2003. As retenções na fonte não foram confirmadas e a autoridade julgadora
manteve a não-homologação sob o entendimento de que o IRRF sobre aplicações financeiras
poderá ser registrado como parcela redutora do IRPJ apurado, caso o rendimento tenha sido
registrado, também, como receita financeira. O Colegiado a quo, depois de confirmar em
diligência que a Contribuinte se encontrava em fase pré-operacional, bem como que as retenções
deduzidas correspondiam a receitas regularmente escrituradas, deu provimento ao recurso
voluntário invocando os diversos julgados desta 1a Turma neste sentido, bem como a Solução de
Consulta da 8a RF no 44/2008.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 28/06/2002 (e-fl. 339) e em
29/06/2002 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 340/347 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
363/366, do qual se extrai:
O acórdão recorrido expõe o entendimento de que “a legislação fiscal permite o
diferimento das receitas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em
fase pré-operacional”, devendo o saldo líquido das receitas e despesas financeiras
ser registrado no ativo diferido da empresa. Entende ainda a decisão recorrida
que a mesma legislação fiscal “não veda a dedução das correspondentes
retenções na fonte para formação de saldo negativo de IRPJ no período”, ainda
que a dedutibilidade do IRRF se dê em período diferente daquele em as
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.281 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.906078/2010-18
3
respectivas receitas financeiras influenciarão na determinação do lucro real da
pessoa jurídica.
Conclui a decisão recorrida, portanto, “ser perfeitamente admitida a dedução das
retenções no período de retenção, apesar do diferimento da apropriação no
resultado das receitas financeiras, tendo em vista que a fase pré-operacional é
situação transitória e excepcional, não existindo sobre ela qualquer dispositivo na
legislação tributária estabelecendo disposição ou restrição específica”.
Já o Acórdão no 1201-000.180, único paradigma indicado pela recorrente,
efetivamente adota posicionamento diverso, ao considerar que inexiste previsão
na legislação tributária ou comercial para o diferimento das receitas financeiras.
Assim, “mesmo na fase pré-operacional, na qual a entidade ainda não obteve
receitas decorrentes de seu objeto social, as receitas de outras origens, ou seja, as
financeiras e as não-operacionais, devem ser reconhecidas quando realizadas,
vale dizer, no período no qual a entidade adquiriu o direito ao seu recebimento”.
Afirma ainda a decisão paradigma que, caso as respectivas receitas financeiras
não tenham sido oferecidas à tributação no período de sua realização, não se
pode cogitar da “devolução do saldo negativo de IRPJ decorrente do imposto de
renda retido na fonte na fase pré-operacional”.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da matéria contestada pela recorrente.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “possibilidade de utilização, na
formação de saldo negativo de IRPJ em período pré-operacional, de IRRF relativo
a receitas financeiras diferidas”.
A PGFN argumenta que o recorrido diverge frontalmente do paradigma no 1201-
00.180 e pede sua reforma porque não houve declaração de receitas financeiras no ano-
calendário, o que impede a dedução do imposto retido na fonte. Finaliza consignando que:
12. Em outras palavras, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda
retido na fonte, tendo havido saldo negativo de imposto, este será passível, em
tese, de restituição e/ou compensação, desde que, evidentemente, as receitas
tenham sido computadas na determinação do lucro real.
13. Assim, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, deve o contribuinte
apresentar o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e comprovar
que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF, objeto do presente pedido, no
caso, receita financeira, foi oferecida à tributação, condição legalmente exigida
para que este possa ser aproveitado na compensação do imposto apurado no
final do período (IRPJ), originando, se for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.281 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.906078/2010-18
4
14. Ocorre que o interessado além de não apresentar informe de rendimentos
nem documentação, como, por exemplo, Razão contábil da conta Receitas
Financeiras, que fosse capaz de comprovar que a receita financeira, a qual deu
origem ao IRRF objeto do pedido de compensação, comporia o resultado, sequer
declarou valores de receitas na DIPJ correspondente, é o que se observa em
consulta ao sistema IRPJConsulta.
15. Portanto, merece ser reformado o v. acórdão ora recorrido.
Cientificada em 06/12/2023 (e-fl. 370), a Contribuinte apresentou contrarrazões em
28/12/2023 (e-fls. 372/383) nas quais defende o não conhecimento do recurso especial porque
não demonstrada a legislação tributária interpretada de forma divergente, bem como por
ausência de demonstração analítica da divergência. No mérito, afirma regular seu procedimento
com base nos dispositivos da legislação societária e tributária que refere, invoca a jurisprudência
em seu favor e refere decisões favoráveis ao seu entendimento nos anos-calendário 2004 e 2006.
Requer, assim, que seja negado conhecimento ao recurso especial ou, então, que
lhe seja negado provimento.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Em 20 de junho de 2024 esta Turma aprovou o seguinte enunciado:
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na
fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida
por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.716; 9101-006.582; 9101-006.079; 9101-
005.748
A proposta aprovada constitui a Súmula no 191 e atrai a aplicação do §3o do art.
118 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Esclareça-se que, distintamente do que alega a PGFN quando indica a carência de
provas acerca das retenções e da escrituração das receitas financeiras correspondentes, o
Colegiado a quo teve em conta informação fiscal prestada em diligência, na qual a autoridade local
afirma a regular escrituração das receitas financeiras em valor inferior às despesas pré-
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.281 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.906078/2010-18
5
operacionais, bem como confirma as retenções deduzidas no período. A divergência suscitada,
por sua vez, não atinge esta forma de comprovação, dado o paradigma indicado se limitar a
afirmar a necessária realização das receitas quando auferidas.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 398
DF CARF MF
Original